Tribunal: TJES
Processo: 0001939-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001939-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A.

APELADO: MICHELINE ROSA TEIXEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PLANO DE HOSPEDAGEM. PRAZO DECADENCIAL PARA USO DE DIÁRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. PROVA DE ÁUDIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de turismo, condenar a ré à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença fundamentou-se na suposta falha na prestação do serviço e na violação do dever de informação ao consumidor quanto às regras de utilização do plano.

3. A parte recorrente alega a culpa exclusiva da consumidora pela não utilização das diárias, a licitude da cláusula contratual que prevê o prazo decadencial para o uso dos serviços, a comprovação do cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em: (i) aferir a validade da cláusula contratual que estabelece prazo decadencial para a utilização de diárias em plano de turismo; (ii) verificar se o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) foi adequadamente cumprido pela fornecedora no ato da contratação; e (iii) definir a existência de ato ilícito a justificar a rescisão contratual com devolução de valores e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A estipulação de prazo decadencial convencional para a utilização de diárias em contratos de clube de turismo não é, por si só, abusiva, pois a liberdade contratual, embora mitigada pelo Código de Defesa do Consumidor, permite a fixação de limites temporais ao exercício de direitos (art. 211 do Código Civil), desde que observados os deveres anexos de informação clara, ostensiva e legível.

6. O conjunto probatório, notadamente as gravações das tratativas contratuais não analisadas pela sentença, demonstra inequivocamente que a consumidora foi ampla e claramente informada sobre todas as regras essenciais do plano, incluindo o prazo de validade das diárias, as condições de reserva, a política de cancelamento e a incidência da decadência, tendo anuído expressamente.

7. Inexistindo conduta ilícita por parte da fornecedora, são indevidas a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. É lícita a cláusula contratual que prevê prazo decadencial para a utilização de diárias em contrato de clube de turismo, desde que o consumidor seja prévia, clara e ostensivamente informado sobre tal limitação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. 2. Comprovado o cumprimento do dever de informação por meio de prova robusta e a efetiva disponibilização do serviço, a não utilização das diárias por conveniência ou desídia do consumidor, que culmina na aplicação da decadência contratual, não configura ato ilícito, afastando o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 51; Código Civil, art. 211; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.574/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/06/2019; TJ-MG, AC 50022457320188130439, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, DJe 27/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MONTREAL HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. contra a sentença (fls. 153-157) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por MICHELINE ROSA TEIXEIRA, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar a ré à devolução integral de R$ 2.458,63 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de má prestação do serviço e falha no dever de informação.

Em suas razões (ID 12593010), a apelante alega, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, que esteve sempre à disposição da consumidora, sendo a não utilização das diárias decorrente de sua culpa exclusiva; (ii) a Apelada foi devidamente informada sobre as regras do plano no ato da contratação, inclusive sobre o prazo de validade das diárias, conforme prova de áudio; (iii) a cláusula que prevê a decadência do direito de uso das diárias não utilizadas é lícit; e (iv) inexiste ato ilícito a justificar as condenações.

Contrarrazões (ID 12593014) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001939-51.2021.8.08.0011

APELANTE: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A.

APELADO: MICHELINE ROSA TEIXEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MONTREAL HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. contra a sentença (fls. 153-157) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por MICHELINE ROSA TEIXEIRA, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato, condenar a ré à devolução integral de R$ 2.458,63 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de má prestação do serviço e falha no dever de informação.

Em suas razões (ID 12593010), a apelante alega, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, que esteve sempre à disposição da consumidora, sendo a não utilização das diárias decorrente de sua culpa exclusiva; (ii) a Apelada foi devidamente informada sobre as regras do plano no ato da contratação, inclusive sobre o prazo de validade das diárias, conforme prova de áudio; (iii) a cláusula que prevê a decadência do direito de uso das diárias não utilizadas é lícit; e (iv) inexiste ato ilícito a justificar as condenações.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legitimidade das cláusulas contratuais, notadamente aquela que estabelece prazo decadencial para a utilização das diárias, e, por conseguinte, se a conduta da empresa apelante configurou ato ilícito passível de ensejar a restituição de valores e a reparação por danos morais.

No caso vertente, resta evidente que
relação jurídica
em apreço está sujeita às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor
. Contudo, a proteção conferida ao consumidor não é absoluta a ponto de eximi-lo de obrigações contratuais com as quais anuiu expressamente, desde que não sejam manifestamente abusivas.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, a estipulação de prazo decadencial para a utilização de diárias em contratos de clube de turismo não é, por si só, abusiva.
Entende-se que
, mesmo em contratos de consumo, é lícita a convenção de prazos decadenciais, desde que atendidos os deveres anexos de informação clara e redação ostensiva.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLUBE BANCORBRÁS DE TURISMO. 1. DEFINIÇÃO UNILATERAL DA PRESTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DIÁRIAS DE HOTÉIS. UTILIZAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO ABUSIVIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Discute-se, neste recurso especial, a validade das cláusulas que estabelecem o prazo decadencial convencional ânuo para utilização de diárias, bem como a abusividade na fixação unilateral do preço contratado. 2. O "Clube de Turismo Bancorbrás", objeto do presente recurso, funciona mediante a oferta de títulos aos consumidores, que, após o pagamento de taxas de adesão e de manutenção mensal, bem como a observância de prazo de carência, adquirem o direito não cumulativo de utilizar 7 (sete) diárias, no período de um ano, em qualquer dos hotéis previamente selecionados (rede conveniada), de modo que a não utilização das diárias disponibilizadas resulta na extinção do direito.

3. No que tange à alegação de abusividade da cláusula relativa à fixação de preço, o Tribunal de origem decidiu a questão à luz dos fatos e provas associados à interpretação das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o conhecimento do recurso (enunciados n. 5 e 7, ambos do STJ).

4. Embora o Código de Defesa do Consumidor regule as relações jurídicas entre as partes, uma vez que não se trata de fato ou defeito do serviço, não há regramento especial que discipline os prazos decadenciais relativos às prestações vonluntariamente contratadas, devendo-se observar as regras gerais do Código Civil para o deslinde da controvérsia. 5. Mesmo em contratos de consumo, é possível a convenção de prazos decadenciais, desde que respeitados os deveres anexos à contratação: informação clara e redação expressa, ostensiva e legível, requisitos estes atendidos no caso concreto. 6. O Código de Defesa do Consumidor não revoga a liberdade contratual, mas limita-a para que se restaure o equilíbrio das partes, numa relação naturalmente desequilibrada, de forma que a contratação de cláusulas que limitem as prestações e contraprestações das partes devem guardar razoabilidade e proporcionalidade.

7. Além disso, à época, da presente demanda, a recorrida tinha natureza jurídica de associação, o que afastaria até mesmo a aplicação da legislação consumerista, uma vez que se discute as regras de utilização do clube em relação à própria associação, conforme regras definidas pelo estatuto social, como era a hipótese dos autos.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.778.574/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

A
ratio decidendi
do precedente assenta-se no fato de que o serviço, nesses casos, consiste na oferta e disponibilização contínua de uma rede de hotéis, de modo que a não utilização das diárias pelo consumidor dentro do prazo estipulado resulta na extinção do direito, sem que isso implique falha na prestação ou enriquecimento ilícito do fornecedor.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor,
que cuida da proteção contratual em conjunto com o art.
211 do Código Civil,
que prevê a possibilidade de fixação de prazo de decadência por convenção das partes.

Neste contexto, a
liberdade contratual, embora mitigada nas relações de consumo, não é
afastada
, permitindo-se que as partes estabeleçam limites temporais para o exercício de direitos, desde que o consumidor seja devidamente informado e não haja desvantagem exagerada.

No caso, observa-se que a sentença recorrida fundamentou-se em premissas genéricas sobre falha no dever de informação e práticas abusivas, sem, contudo, analisar detidamente o robusto conjunto probatório produzido pela ré, ora apelante.

A
s
mídia
s
juntada
s
aos autos
revelam-se
prova
s
contundente
s
de que
o contato inicial foi realizado em mais de uma ligação em que a atendente, particularmente na primeira, por quase 15 minutos, prestou substanciais informações
sobre as regras essenciais do plano, incluindo o
forma e
prazo para utilização das diárias, as condições para marcação de reservas,
o prazo de decadência das diárias,
política de cancelamento, inclusive sobre as regras de incidência de multa

proporcional,
e a disponibilidade do regulamento no site da empresa, tendo a apelada anuído,
em uma segunda ligação com outros tantos esclarecimentos.

Destaque-se, por vários momentos, fora questionado à consumidora sobre eventuais dúvidas e eventuais solicitação de esclarecimentos adicionais.

A prova oral, portanto, infirma a premissa central da sentença de que houve vício de informação.

Ademais, os demais áudios (01, 02, 03 e 06) corroboram a tese defensiva de que a não utilização das diárias decorreu de desídia ou conveniência da própria consumidora, e não de qualquer impedimento criado pela
A
pelante.

As gravações revelam que a
A
pelada cotou viagens e até solicitou uma reserva de última hora, desistindo por sua própria iniciativa ao ser informada sobre as condições contratuais, como a política de "no show" para cancelamentos fora do prazo,
bem como por mostrar-se insatisfeita com as regras de diferenças cambiais em relação a utilização internacional, circunstância que também foi objeto de esclarecimento no momento da contratação.

Nesse contexto, a conduta da
A
pelante em aplicar a cláusula de decadência, constitui mero exercício regular de um direito contratual, do qual a consumidora tinha plena ciência.

S
ome-se a tais fundamentos
o fato incontroverso, demonstrado pelos extratos financeiros, de que a
A
pelada tornou-se inadimplente quanto às últimas parcelas do plano, situação que, por si só, já ensejaria a resolução contratual por sua culpa, reforçando a ausência de fundamento para seus pleitos de restituição integral e indenização baseados em suposta falha da fornecedora.

Também neste sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PLANO DE HOSPEDAGEM - INADIMPLÊNCIA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO - CRÉDITOS REFERENTES À DIÁRIA E BONUS DE INDICAÇÃO - INEXISTÊNCIA. O Plano de Hospedagem contratado, representativo das diárias de hospedagem disponibilizadas, permanece a disposição do Cliente por 12 (doze) meses consecutivos, sendo que "na hipótese de cancelamento automático do Plano de Hospedagem pelo CLUBE DE HOSPEDAGEM, em virtude de inadimplência, caberá exclusivamente ao Cliente entrar em contato para apuração de eventual crédito a receber, conforme procedimento detalhado no artigo anterior, durante o período que vigeria o Plano de Hospedagem cancelado, sob pena de decadência" (artigo 25 do Regulamento).Não comprovada a existência de eventual credito a receber durante o período que vigeria o Plano de Hospedagem cancelado (junho/2017 a junho/2018), tampouco a prática de qualquer ato ilícito pela Apelada, impõe-se a decretação de improcedência do pedido de indenização.

(TJ-MG - AC: 50022457320188130439, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 25/11/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Inexistindo ato ilícito,
mostra-se insubsistente a
condenação, tanto no que
concerne
à restituição dos valores (dano material) quanto à reparação por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.